Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. PARECER NATJUS. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante padece de sequelas motoras e sensitivas causadas por hipoxemia perinatal pós covid. Alega que necessita fazer uso de Rivaroxabana (Xarelto) 20 mg e Baclofeno 10 mg, para o adequado tratamento do seu quadro clínico, pois os medicamentos disponibilizados pelo SUS foram insuficientes para tal finalidade.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado.
3.1. Conforme parecer do NATJUS, um dos fármacos não é incorporado em atos normativos do SUS e, em relação ao outro, não houve incorporação para o tratamento específico da enfermidade da parte recorrente. Assim, a avaliação da presença dos requisitos previstos pelo STJ, no julgamento do Tema 106/STJ, em sede de recursos repetitivos, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.